Tribunal: TJDFT
Processo: 0702075-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702075-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R. IMBROISI AGRAVADO: ALDO JOSE DE CASTRO BRAGA, ANNA POLI NAVEGA, JOAO TEIXEIRA CRUZ, JOSE FERNANDO FERRAIOLO SILVEIRA, PAULO LUIZ BASTOS SEREJO, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO DECISÃO 1. A requerida insurge-se contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0701318-41.2019.8.07.0001 - id 77703355) que, em execução de sentença condenatória por perturbação do sossego, proferida em ago/16, em razão de festa eletrônica realizada com barulho excessivo, deferiu o pedido de desconsideração inversa, para alcançar o patrimônio da agravante (CNPJ 33.726.296/0001-81), determinando a penhora SISBAJUD equivalente a R$ R$ 42.837,34. Nega a presença dos requisitos do CCB 50, pois não há prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial. Defende impossibilidade de concessão liminar em incidente de desconsideração da personalidade jurídica antes de sua manifestação prévia. Alega excesso de penhora, visto que já há bens suficientes para garantia da demanda. Afirma que o executado Rodrigo Antonello representa empresa diversa, razão pela qual a recorrente não pode ser alcançada pela desconsideração da personalidade jurídica. Requer a imediata revogação da penhora e suspensão da execução, até o julgamento definitivo do AGI. 2. Defiro em parte a liminar pleiteada tão só para obstar a liberação de valores e/ou de bens da agravante em favor das partes, até o julgamento do recurso, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao intuitivo perigo da demora. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 22.01.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR